Tribunal: STF
Processo: Rcl 64427
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Município de São Luís/MA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, nos autos do Processo nº 0017044-15.2023.5.16.0015.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nas ADI’s 2.418/DF e 3.395/DF.



    Extrai-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “O SINFUSP, representando a substituída, alega que se sagrou vencedor da Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022, onde foi requerido o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da CF/88. 



    No decorrer do processo de conhecimento, a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação de todos os servidores contratados sem concurso público pelo ente público e, por conseguinte, determinou o pagamento da verba fundiária, conforme se observa no acórdão exequendo (doc. nº 02). Forçoso registrar que a decisão formadora do título executivo, proferida pelo TRT, violou os arts. 102, §2º c/c 114, I ambos da CF, por inobservar a ADIn nº 3.395, gerando, por conseguinte, vício de inconstitucionalidade qualificado. 



    A sentença exequenda transitou em jugado no dia 26/11/2014 (doc. nº 03). 



    Iniciada a execução, a municipalidade apontou a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada nas ADIns 2.418 e 3.395. Malgrado, a justiça especializada tem, corriqueiramente, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada.” (eDOC. 1, ID: 994330c1, p. 1)



    Nesses autos, o reclamante alega a inexigibilidade do título, com fundamento no que decidido pelo STF no julgamento da ADI 3.395/DF, na qual se reconhecera a competência da Justiça Comum para julgar as ações a envolver servidor e Poder Público vinculados por relação de natureza jurídico-administrativa.



    Salienta, ainda, que, no julgamento da ADI 2.418/DF, fixou-se a possibilidade de os embargos à execução possuírem efeitos rescisórios, defendendo-se, assim, que o teor da decisão proferida na ADI 3.395/DF deveria ser aplicado de imediato ao caso dos autos.



    Nesses termos, aduz que [n]o caso em apreço, a sentença exequenda (doc. nº 04) reconheceu a nulidade de todas as contratações realizadas pelo Município de São Luís, sem concurso público, por ofensa ao artigo 37, II da CF, e, em ato contínuo, determinou o pagamento de FGTS a todos os trabalhadores, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6. Tal julgamento, acabou por ferir de morte os artigos 102, §2º e 114, I da CF, e, por conseguinte, resta contaminado por vício de inconstitucionalidade qualificado (eDOC 1, ID: 994330c1, p. 4).



    Requer, assim, a concessão de medida liminar, para suspender o trâmite do processo na origem e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, indica-se como paradigma de confronto acórdão proferido no julgamento da ADI 3.395-MC/DF, cuja ementa transcrevo: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 10.11.2006)  



    Com efeito, ressalto que, consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395-MC/DF, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário no julgamento da Rcl 7.426-AgR/MG, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:  



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl 7.157-AgR/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli (Pleno, DJe 19.3.2010), cujo acórdão está assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido.” 



    Seguindo a mesma orientação, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas:  



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.” (Rcl 33.710/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 30.508 ED-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2020)  



    Conclui-se, dessa forma, que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    Vale acentuar que o julgamento de mérito da ADI 3.395/DF, ocorrido em abril de 2020, representa a mera confirmação do entendimento já sedimento quando da apreciação da medida cautelar, de modo que o marco temporal relevante para efeito de inexigibilidade do título é a publicação da ata de julgamento da ADI 3.395-MC/DF. 



    Pois bem.



    Na espécie, o reclamante insurge-se contra decisão do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Luís/MA que, no julgamento de embargos à execução, reconheceu a prevalência dos efeitos da coisa julgada em detrimento ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395/DF. 



    Importante, desse modo, analisar a questão sob o prisma da “coisa julgada inconstitucional”. Quanto ao ponto, a ADI 2.418/DF restou assim ementada:  



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente.” (ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2016)



    Na ocasião, reconheceu-se a eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    Assim, verifico que o entendimento da autoridade reclamada destoa do que decidido pelo STF no julgamento da ADI 2.418/DF. Isso porque, conforme anotado no ato reclamado, a sentença proferida na Ação Coletiva nº 0024800-40.2012.5.16.0022 transitou em julgado em 26.11.2014 (eDOC 6, ID: 5c0c6659, p. 2).



    A medida cautelar proferida na ADI 3.395-MC/DF, por sua vez, teve sua ata de julgamento publicada no dia 19.4.2006, ou seja, em data anterior ao trânsito em julgado do título exequendo.



    Feitas tais considerações, conclui-se que o ato reclamado contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que a ordem cronológica dos eventos justifica a inexigibilidade do título executivo judicial em razão da coisa julgada inconstitucional. 



    Ante ao exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro julgamento seja proferido, de maneira a seguir as diretrizes definidas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente